Tribunal: STF
Processo: ARE 1530768
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.639. LEI 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA RESSALVAR OS DIREITOS DOS AGENTES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DESSE JULGAMENTO, JÁ HOUVESSEM REUNIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OS CORRESPONDENTES BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. CASO CONCRETO EM QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORREU EM DATA POSTERIOR AO DIA 8 DE ABRIL DE 2015. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS À ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.